Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. MEDIÇÃO DE CONSUMO. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ausente a comprovação de erro na medição do consumo de água/esgoto pela CAESB, mantém-se o valor das faturas.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.